Tribunal: TJDFT
Processo: 0723329-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723329-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. J. H. REPRESENTANTE LEGAL: BASEL JALAL, SAFA JAMAL AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. B. J. H., menor nascida aos 18/10/2005, assistida por seus genitores, contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES – CEBAN, processo n. 0702828-20.2023.8.07.0011, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 161776435 – da origem): “Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, proposta por M.B.J.H. em desfavor de DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME. A autora, com 17 (dezessete anos), relata, em síntese, que logrou êxito no vestibular no curso de medicina na instituição de ensino UNICEPLAC, contudo, teve sua matrícula no curso supletivo da impetrada obstado, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. Defende que a negativa apresentada é injustificada, porque entende que a emancipação lhe torna capaz para a pratica de todos os atos da vida civil, nos termos do art. 5°, § único, III do Código Civil, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, que haja a emissão do certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Tais requisitos não são atendidos pela parte autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. Ademais, mesmo eventual emancipção não supriria a questão. De fato, a Resolução no 2/2020-CEDF que estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal, assim dispõe com relação a emancipação: Art. 54. Para efetivação de matrícula e para conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 (quinze) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. § 1o O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula em cursos e realização de exames de educação de jovens e adultos. (g.n) E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer empecilho ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. Neste particular, aliás, convém invocar trecho do voto do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: “Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) E, na mesma linha de raciocínio, são os diversos julgados deste eg. TJDFT em casos análogos ao da impetrante. Vejamos um exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655507, 07245143820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se tem, portanto, é que a impetrante se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Por fim, o IRDR n. 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a liminar. Oficie-se à autoridade impetrada para ciência e cumprimento, bem como notifique-se, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Intime-se a impetrante a regularizar a representação processual em 10 dias, sob pena de extinção. Em seguida, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Concedo o mesmo prazo para manifestação do impetrante. Cumpridas as diligências, não havendo outros requerimentos, conclusão imediata para sentença. Intime-se.” Inconformada, a impetrante recorre. Sustenta que logrou aprovação no vestibular para o curso de medicina prestado no Centro Universitário de Brasília – UniCEPLAC, e que necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Diz não ser razoável negar a recorrente a matrícula, pois já teria cursado 50% o 3o ano do ensino médio, e dentro de quatro meses terá completado 18 anos. Aduz se tratar de vestibular em reconhecida instituição de ensino superior, e a sua aprovação demonstra capacidade intelectual e maturidade necessária para ingressar na faculdade. Pondera que a comprovação da conclusão do ensino médio precisa ser realizada até amanhã, 15/06/2023, às 16 horas, por isso a urgência que justifica o pedido liminar. Requer a antecipação de tutela recursal, deferindo-se LIMINARMENTE a tutela de urgência, "inaudita altera pars", para determinar ao agravado realizar matrícula e as provas necessárias à conclusão do ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, com a consequente emissão do certificado de conclusão, caso a recorrente venha ser aprovada. Preparo recolhido (ID 47789301). É o relatório. Decido. De início, ressalto que o exame realizado nesta etapa incipiente é restrita ao pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). Das alegações da impetrante, verifico, em tese, relevância. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. In casu, cumpre-me ressaltar que, em princípio, a tese fixada no IRDR n. 13 – processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, que seria contrária ao pleito da impetrante e que servira de fundamento à r. decisão agravada, ainda não transitou em julgado. Com efeito, entendo que a questão enseja a análise do caso concreto, sobretudo, à luz da razoabilidade. Verifico que a recorrente está prestes a atingir a maioridade, contando atualmente com 17 anos e 8 meses, assim como já cursou praticamente todo o ensino médio (83%), faltando apenas o segundo semestre do 3o ano. Ademais, trata-se de vestibular para curso que possui acirrada concorrência, em instituição de ensino reconhecida pela qualidade de seu curso de medicina, cujo grau de dificuldade da seleção demonstra, em tese, a capacidade intelectual e maturidade do candidato. A propósito, em casos símiles, assim recentemente julgou este eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE EXAMES. CURSO SUPLETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que o agravante o agravante, atualmente com 17 (dezessete) anos de idade, demonstrou maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovado em primeiro lugar no curso de Administração no IBMEC -Uberlândia/MG, sendo contemplado com bolsa de desconto ("Bolsa de Mérito") de 80% (oitenta por cento) nas mensalidades, enquanto ainda cursava o 3o ano do Ensino Médio, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico. 3. Não se olvida de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 38, §1o, inciso II, afirma que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio apenas para os maiores de dezoito anos. Contudo, em situações análogas, esta Corte vem deferindo o acesso aos cursos supletivos para que os estudantes possam buscar a conclusão antecipada do ensino médio e ingressem logo em uma instituição superior, desde que demonstrem preencher, de plano, os objetivos traçados pela lei e estejam próximos da conclusão do curso e da maioridade. 4. Nada obstante, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se presente, ante o prazo final para matrícula, sendo que o indeferimento da medida, possui o condão de, não apenas obstar seu ingresso em instituição de Ensino Superior, mas de esvaziar o objeto da presente demanda. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos, sendo plenamente reversível. 5. Quanto ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n. 13, processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT para tratar do tema objeto desta demanda, registro que "O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica". (Acórdão 1612104, 07192434820228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1650963, 07273196120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 17/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Sob essa perspectiva, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. O periculum in mora está presente, uma vez que exíguo o prazo para a comprovação de conclusão do ensino médio para a matrícula no curso que fora aprovada no vestibular (amanhã, dia 15/06/2023 – às 16 horas). Isto posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao agravado que promova a matrícula da Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA, e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Tendo em vista a urgência que a hipótese enseja, concedo à presente decisão força de mandado, a ser cumprida em caráter de plantão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator